Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706672-36.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAPHAEL LISBOA DA CONCEICAO DESPACHO Intime-se a parte apelante AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para, no prazo de cinco dias, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos juntados aos autos em contrarrazões pela parte recorrida RAPHAEL LISBOA DA CONCEICAO (id. 39730733). No mesmo prazo, intime-se o apelante RAPHAEL LISBOA DA CONCEICAO para comprovar a efetiva indispensabilidade da concessão da justiça gratuita, colacionando ao processo documentos tais como extratos bancários atualizados, faturas de cartão de crédito, carteira de trabalho e outros que entenda suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício. Promova a Secretaria da Turma a retificação da autuação, fazendo constar, também, o nome de RAPHAEL LISBOA DA CONCEICAO como apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora